Tribunal: STF
Processo: RE 96725
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-13
Data de publicação: 1982-08-13

Ementa:
Sentença. Julgamento antecipado da lide. Prova suficiente. - O proposito de produção de provas não obsta ao julgamento antecipado da lide, se os aspectos decisivos da causa se mostram suficientes para embasar o convencimento do magistrado. Arrematação. Promessa de compra e venda. Direitos sobre o imóvel. - Decisão que considerou atingidos pela penhora apenas os direitos contratuais dos executados, não o imóvel como expressão do domínio, o que se coaduna com o pretendido pelo recorrente. Recurso extraordinário não conhecido.